Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747257-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindireta-DF Agravados: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade sindical Sindireta-DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0702271-46.2022.8.07.0018, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, para arguir, em resumo, que ocorreu a prescrição da pretensão executiva; que há ilegitimidade ativa dos substituídos indicados na primeira lista contida na peça de ID 231571633, porque são filiados a Sindicato diverso não abrangido pelo título judicial, e que há excesso de execução. Com a petição foram juntados documentos. O autor se manifestou acerca da impugnação na peça de ID 246198963. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6 (0005777-23.2012.8.07.0018), promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas aos substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 117053531. Passa-se a analisar a prejudicial referente à prescrição. O réu alegou que ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Todavia, não lhe assiste razão. Como observou o autor, a ação coletiva foi julgada cujo título transitou em julgado em 03/09/2014; em 02/09/2019 foi ajuizada ação de protesto, que deferiu o pedido formulado e declarou interrompido prazo prescricional, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2019. Assim, a partir desta data conta-se o prazo de dois anos e meio para a verificação da prescrição, mas este cumprimento de sentença foi ajuizado em 2/3/2022, por isso não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa dos substituídos VALDIONOR JOSE DE QUEIROS, VALDIR ANTONIO DE CARVALHO, VALDIR JOSE DOS SANTOS, VALDIVINO DE JESUS, VALDIVINO GONCALVES DA SILVA, VALDIVINO PEREIRA ROSA, VALMI RODRIGUES DA COSTA, VALMIR CARVALHO DE SOUSA, VANTUIR LOPES DE OLIVEIRA, VICENTE GARCES PORTELA, VIRGOLINA G DO NASCIMENTO, WALDECI SOUSA VIEIRA, WANDERLEY HERCULANO HACK, WILSON LEANDRO DA SILVA, WILSON MARTINS DE OLIVEIRA e ZENON LOPES DE OLIVEIRA. Para tanto, afirmam que eles não são filiados ao SINDIRETA, Sindicato que ajuizou a ação coletiva, mas, sim, ao Sindicato SINDSER. Ressaltou que os sindicalizados filiados ao SINDISER possuem título judicial próprio (Mandado de segurança 2012.01.1.019902-3), tendo sido descontados os valores apenas no período de janeiro de 2011 a maio de 2012. O autor, por sua vez, alegou que o SINDIRETA-DF possui legitimidade para representar todos os servidores públicos estatutários independente de filiação, conforme artigo 8o, III, da Constituição Federal. No entanto, não se discute a legitimidade ampla e irrestrita do Sindicato para defesa dos servidores. Ressalte-se que o dispositivo da sentença coletiva deste cumprimento de sentença beneficiou somente os substituídos do Sindicato autor - SINDIRETA-DF, tendo a sentença transitado em julgado. Diante disso, não há possibilidade de inclusão ao título judicial exequendo de servidores que não eram sindicalizados, em razão da limitação subjetiva imposta na sentença. Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade dos substituídos acima listados, para determinar a exclusão deste cumprimento dos servidores/substituídos já mencionados. Em razão da exclusão dos substituídos acima indicados, deixo de apreciar por ora o pedido subsidiário de excesso de execução quanto ao excluídos, para determinar que o réu apresente planilha do crédito apenas dos substituídos remanescentes no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais a agravante sustenta (Id. 77787898), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir 16 (dezesseis) servidores do polo ativo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que não seriam filiados ao sindicato autor, mas sim ao Sindser-DF. Afirma que a decisão agravada criou indevidamente uma limitação subjetiva, contrariando o pedido inicial e o dispositivo da sentença proferida na ação coletiva, que beneficiou todos os servidores do SLU, filiados ou não. Acrescenta que a aludida exclusão viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da coisa julgada e da isonomia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a todos os substituídos processuais, inclusive os servidores excluídos, bem como o subsequente provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 77834039 e Id. 77834040). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que excluiu servidores públicos do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de ausência de filiação sindical ao sindicato autor da ação mandamental. No curso do incidente processual deflagrado na origem o Distrito Federal suscitou a inexistência de representatividade sindical do recorrente para promover a cobrança do pretenso crédito em favor dos credores ao argumento de terem sido representados por sindicato específico, qual seja, o Sindser, de modo que deve ser observado no caso concreto o princípio da unicidade sindical (Id. 231571633 dos autos do processo de origem). O Juízo singular acolheu a alegação deduzida pelo devedor e declarou a ausência de representatividade do sindicato em relação aos 16 (dezesseis) servidores excluídos, ao argumento do incidente de cumprimento individual de sentença coletiva ter sido promovido por meio de sindicato diverso, em conformidade com o tema julgado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Inicialmente, convém destacar que a questão relativa ao exame da legitimidade processual já foi decidida na fase de conhecimento. Assim, a análise do aludido instituto na fase de cumprimento de sentença fica obstada pelos efeitos da coisa julgada. A despeito dessa peculiaridade, é possível que haja o exame do exercício da pretensão do credor por meio de sindicato representativo da categoria. A esse respeito examine-se a ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024) (Ressalvam-se os grifos) Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, tem acolhido a questão da ausência de representação do credor pelo respectivo sindicato em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios, circunstância que afasta, ao menos em um primeiro momento, a abrangência da obrigação constituída por meio da demanda movida pelo Sindireta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conquanto inexista previsão expressa no rol legal de hipóteses de cabimento, a doutrina e jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista o equívoco do julgador com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da ratio decidendi (Acórdão 1728331, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 28/7/2023). 2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, o exequente era representado por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF. 3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial. 4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997. 5. Embora o exequente pertença aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontrava filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostenta a condição de beneficiário do título executivo. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1833904, 07156498920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva no 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8o, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97, no qual, por meio do acórdão no 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória no 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE no 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital no 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto.” (Acórdão no 1816100, 07313006420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) No caso em exame, as fichas financeiras referidas nos Id. 117063606, Id. 117063607, Id. 117063608, Id. 117063610, Id. 117063611, Id. 117063612, Id. 117063615, Id. 117063616, Id. 117063623, 117063627, Id. 117063631, Id. 117063632, Id. 117063635, Id. 117063639, Id. 117063640 e 117063642 dos autos do processo de origem demonstram que os servidores Valdionor Jose de Queiros, Valdir Antonio de Carvalho, Valdir Jose dos Santos, Valdivino de Jesus, Valdivino Goncalves da Silva, Valdivino Pereira Rosa, Valmi Rodrigues da Costa, Valmir Carvalho de Sousa, Vantuir Lopes de Oliveira, Vicente Garces Portela, Virgolina G. do Nascimento, Waldeci Sousa Vieira, Wanderley Herculano Hack, Wilson Leandro da Silva, Wilson Martins de Oliveira, Zenon Lopes de Oliveira eram representados por sindicato específico, qual seja, o Sindser. Assim, o entendimento fixado no IRDR no 21 evidencia que os servidores devem ser representados exclusivamente pelo respectivo sindicato, não sendo possível, em razão do princípio da unicidade sindical, que os servidores estejam representados, concomitantemente, por sindicados distintos. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, afigura-se relevante a alegação de ausência de representatividade pelo aludido sindicato para que os credores exerçam legitimamente a pretensão individual ao crédito. Diante desse cenário, é inegável que o reconhecimento da falta de representação pelo sindicato recorrente ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito. Essas circunstâncias, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela entidade sindical agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator